Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-57.2025.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000601-57.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIANA MELOCRA NONATO - CPF: 049.283.431-82 (RECORRENTE), ALVARO SANTANA DE QUADROS - CPF: 011.944.995-11 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1a VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista o fornecimento de assistência material, inclusive de hospedagem, como relatado pela própria autora na inicial (id 310306883). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. CANCELAMENTO DE VOO CONECTIVO. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Resolução no 400/2016 da ANAC prevê prazo de 72 horas para comunicação de alteração de voo, sendo inaplicável, ao caso, a flexibilização excepcional da Resolução no 556/2020, restrita ao período pandêmico.

2.

As provas indicam que a alteração do itinerário foi comunicada tempestivamente, não havendo falha da companhia aérea quanto a esse ponto.

3.

O cancelamento de um dos voos, entretanto, acarretou atraso superior a 22 horas na chegada ao destino, configurando falha na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva (CDC, art. 14), não sendo afastada por alegações de manutenção imprevista, que constituem fortuito interno.

5.

O atraso superior a 22 horas gera dano moral in re ipsa, reconhecido pela jurisprudência das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIANA MELOCRA NONATO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, a recorrente adquiriu passagem aérea de retorno junto à companhia ré para o trecho Maceió–Cuiabá, com chegada prevista para as 01h00 do dia 05/01/2025.

Inicialmente, alega que teve seu voo alterado sem aviso prévio, de modo que o novo itinerário reduziu drasticamente o último dia da viagem, ao antecipar a saída das 18h20 para as 03h05.

Sustenta, ainda, que o novo trajeto incluía escalas adicionais em Belo Horizonte e Goiânia, sendo que o trecho Goiânia – Cuiabá foi cancelado, conforme declaração de contingência juntada aos autos (id. 310306881).

Em razão disso, a autora foi realocada em voo que chegou ao destino final às 21h50 do dia 05/01/2025.

A recorrida, por sua vez, sustenta que
a alteração do itinerário ocorreu em 30/09/2024
, tendo procedido à devida comunicação à autora.

Afirma, ainda, que o cancelamento do trecho Goiânia–Cuiabá decorreu de
manutenção não programada na aeronave.

Da detida análise dos autos, verifica-se que parcial razão assiste a recorrente.

No que se refere à alteração do itinerário, ressalto que a Resolução no 556/2020 da ANAC, que reduziu o prazo de aviso prévio de 72 para 24 horas (art. 12 da Resolução no 400/2016), teve caráter excepcional e aplicava-se apenas a voos programados até 31/03/2022, no contexto da pandemia da COVID-19.

No caso, sendo o voo posterior a essa data, aplica-se o prazo regular de 72 horas para comunicação da alteração.

Embora a recorrida alegue ter comunicado a autora em 30/09/2024 e 06/11/24, não apresentou prova inequívoca da comunicação tempestiva, limitando-se a colacionar prints de sistema interno.

Contudo, a própria autora juntou capturas de mensagens da companhia informando sobre a alteração. No entanto, os prints não apresentam data de envio, o que levanta presunção de omissão deliberada dessa informação.

Diante disso, considero demonstrada a comunicação tempestiva da alteração do itinerário, não havendo falha da companhia aérea nesse ponto.

Por outro lado, restou incontroverso que um dos voos de conexão foi cancelado. Conforme informado pela própria empresa, o voo tinha chegada prevista em Cuiabá às 23h30 do dia 04/01/2025.

Em razão do cancelamento, a autora foi reacomodada em voo posterior, com chegada ao destino final apenas às 21h50 do dia seguinte, resultando em atraso superior a 22 horas.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Problemas técnicos e de manutenção configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade.

O conjunto probatório evidencia atraso de 22 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, a autora foi obrigada a pernoitar em cidade de conexão, sem comprovação de acomodação fornecida pela companhia aérea, suportando atraso expressivo e desconforto relevante.

Diante disso, entendo adequado fixar a indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
valor suficiente para compensar pelos transtornos sofridos e para coibir práticas semelhantes pela companhia aérea, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 406 do Código Civil).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025